Tribunal: STF
Processo: ARE 1390700
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Delegado de Polícia. Pretensão de exclusão da Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) dos valores utilizados para o cálculo do teto salarial, com pedido de devolução da quantia indevidamente descontada. Sentença de procedência. Recurso Fazendário. Insubsistência. Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a GAT não se submete ao limite remuneratório máximo constitucional previsto pelo art. 37, XI, da Constituição Federal (ARE 1325383/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 9/06/2021; ARE 1265979/SP, Rel. Min. DIASTOFFOLI, j. 13/05/2020; ARE 1195489/SP,. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 23/08/2019). Precedentes desta Turma Recursal [Recurso Inominado Cível 1026757-65.2020.8.26.0114, Relator: Sérgio Araújo Gomes, Turma da Fazenda Pública do Foro de Campinas, Data do Julgamento: 19/08/2021; - Recurso: - Inominado Cível1026760-20.2020.8.26.0114, Relator: Fábio Henrique Prado de Toledo, Turma da Fazenda Pública do Foro de Campinas, Data do Julgamento: 20/04/2021 (...)]. SENTENÇA QUE BEM ANALISOU O CASO E QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Sem custas. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Dispõe a Lei Complementar Estadual 1.020/2007, em seu artigo 1º, que ‘Fica instituída Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT para os integrantes da carreira de Delegado de Polícia designados, excepcionalmente, para responderem cumulativamente pelo comando de unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil, por período igual ou superior a 15 (quinze) dias, vedada mais de uma designação para o mesmo período’.



    A Gratificação por Acúmulo de Titularidade é, portanto, uma verba paga pelo exercício de atribuições que extrapolam aquelas inerentes ao cargo de origem do servidor.



    Assemelha-se, nesse sentido, à remuneração por plantões ou horas extras.



    No agravo de instrumento 2104771-10.2014.8.26.0000, referente a outro feito que tramitou por esta Vara versando sobre plantões, foi concedido o efeito ativo, com o seguinte fundamento:



    ‘O exame sumário das alegações sugere ser acertada a tese manejada pelos agravantes, no ponto em que identifica a multiplicidade de fundamentos para os pagamentos recebidos, o que dá ensejo à não incidência do teto remuneratório. A situação dos agravantes não pode ser indistintamente equiparada à dos servidores que, pelo exercício de apenas uma função e a ocupação de apenas um cargo acabam por acumular vencimentos superiores ao teto constitucional. Aqui, não se pode ignorar que a maior remuneração é fruto de uma ampliação da jornada de trabalho, com o acúmulo de funções. Nesse quadro, é lícito considerar que a inobservância do teto decorre do mesmo princípio que autoriza o pagamento a maior dos magistrados que desempenhem função na justiça eleitoral, na esteira do que preconiza a Resolução nº 13/2006 do CNJ’.



    Acolhendo tais argumentos, o pedido comporta acolhimento.



    A natureza remuneratória ou indenizatória da verba paga pela Gratificação de Acúmulo de Titularidade não é relevante para o deslinde da questão, uma vez que mesmo aquela somente deverá ser incluída no teto remuneratório quando constituir contraprestação pelo trabalho prestado no exercício de determinado cargo, emprego ou função pública.



    Como se sabe, a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, que se firnou a partir do MS 24.875, é no sentido de inclusão das "vantagens pessoais" no teto remuneratório.



    Ocorre que, depois desta decisão, a jurisprudência passou a debruçar-se sobre situações específicas, dentre as quais a do ora requerente, em que a inclusão no teto remuneratório equivaleria a convalidar enriquecimento sem causa da Administração, que se beneficiaria pela prestação de serviços extraordinários, arcando com os custos da remuneração somente até o referido teto.



    Devida, portanto, a exclusão do GAT do teto remuneratório, bem como o pagamento das prestações pretéritas”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente